Tribunal: TJSP
Processo: 2268391-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – Imóvel com propriedade consolidada na credora fiduciária, primeira agravada – Devedora fiduciante que se encontra falida – Alegação de existência de compromisso de venda e compra anterior por contratos de fornecimento de produtos e serviços – Documentos não levados a registros e recusados à prenotação diante do registro anterior da alienação fiduciária na

Ementa:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – Imóvel com propriedade consolidada na credora fiduciária, primeira agravada – Devedora fiduciante que se encontra falida – Alegação de existência de compromisso de venda e compra anterior por contratos de fornecimento de produtos e serviços – Documentos não levados a registros e recusados à prenotação diante do registro anterior da alienação fiduciária na matrícula do imóvel – Instrumentos com reconhecimento tardio de assinaturas e instrução probatória em primeiro grau visando demonstrar o pagamento do preço – Resultado pericial ainda inconclusivo a respeito do concretização do pagamento – Eventual direito do suposto comprador junto a massa falida que se resume a, se demonstrado o pagamento do preço, a habilitação como credor quirografário (LREF, art. 129, VII e 86, III) – Inaplicabilidade da Súmula n. 398 – Inexistência de comprovação de irregularidades no contrato de alienação fiduciária – Higidez e legalidade desse contrato não afastadas – Leilão já realizado – Medida concedida pelo Relator que impediu a expedição de carta (auto) de arrematação/ adjudicação cassada – Recurso não provido.

Dispositivo: recurso não provido.